Tribunal: TJDFT
Processo: 0705780-14.2019.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CULPOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. EXCESSO DE VELOCIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. O crime culposo se efetiva quando, em razão de uma conduta voluntária, externada pela imperícia, imprudência ou negligência, provoca-se resultado inesperado que deveria ter sido previsto e evitado se o agente atuasse com o cuidado devido.
2. Ao transitar em velocidade superior à permitida para a rodovia, o réu apresentou conduta não condizente com o que determina a norma, a comprovar a não observância do dever de cuidado e prudência, devendo responder pelo resultado a que deu causa.
3. Não subsiste a alegação de insuficiência de provas, pois a materialidade e a autoria dos crimes de trânsito foram evidenciadas pelo laudo pericial e pelos testemunhos colhidos tanto em sede policial quanto judicial.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.